Tribunal: STF
Processo: ADPF 316
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Presidente da República objetivando a declaração de inconstitucionalidade da “expressão ‘exceto granel sólido’ constante do inciso I do artigo 17 e do item IV do Anexo 11, bem como o inciso III do § 3° do artigo 22, todos da Lei Complementar n° 730, de 11 de julho de 2011, do Município de Santos/SP, na redação conferida pela Lei Complementar municipal nº 813, de 29 de novembro de 2013, e por seu Anexo I (...)”

    2. De início, a autora sustenta o cabimento desta ação ante o preenchimento do requisito da subsidiariedade pois “verifica-se não ser cabível a adoção de outro processo de índole objetiva para afastar a lesão aos preceitos fundamentais resultante das disposições hostilizadas, que, por serem normas municipais, não são passíveis de controle por meio de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade”. 

    3. No mérito, a requerente defende violação ao preceito fundamental do pacto federativo haja vista a edição de lei pelo Município de Santos sobre regime de portos, matéria de competência privativa da União, em contrariedade às disposições dos artigos 21, inciso XII, alínea f, e 22, inciso X, da Constituição Federal.

    4. Em 29/01/2014, o Presidente da Corte em exercício, Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu a liminar para “suspender, ad referendum do Tribunal Pleno, a expressão ‘exceto granel sólido’ constante do art. 17, I, do item IV do Anexo 11, bem como do art. 22, § 3°, III, todos da Lei Complementar 730, de 11 de julho de 2011, do Município de Santos/SP, na redação dada pela Lei municipal 813, de 29/11/2013”.

    5. Posteriormente, o Tribunal Pleno referendou a aludida liminar em julgado assim ementado:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – CAUTELAR – REFERENDO – AGRAVO REGIMENTAL – INADEQUAÇÃO. A simples circunstância de o ato ficar sujeito a referendo afasta a adequação do agravo regimental, devendo a minuta ser tomada como memorial. Precedente: Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.626/MA, de minha relatoria, julgada em 3 de maio de 2007.
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PODER DE CAUTELA – REFERENDO. Uma vez presentes a relevância do pedido formulado e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro, impõe-se, estando o Tribunal em recesso, ou verificado o curso de férias coletivas, a apreciação do pleito de concessão de liminar pelo Presidente, submetendo-se o pronunciamento ao Colegiado na abertura dos trabalhos.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS E REGIME DOS PORTOS – ARTIGOS 21, INCISO XII, ALÍNEA “F”, E 22, INCISO X, DA CARTA DA REPÚBLICA – COMPETÊNCIA MATERIAL E LEGISLATIVA DA UNIÃO – LEI MUNICIPAL RESTRITIVA – VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PACTO FEDERATIVO. De início, surge contrário ao preceito fundamental da Federação lei municipal restritiva de operações comerciais em área portuária ante a competência da União para, privativamente, legislar sobre o regime dos portos e explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, tais atividades. Liminar referendada”. (Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/12/14).

    6. Solicitadas informações pelo e. Ministro Marco Aurélio, meu antecessor na relatoria do feito, a Prefeitura do Município de Santos, preliminarmente, articula pelo não conhecimento da ação ante a ausência de preenchimento dos seus requisitos, a saber: i) não demonstração da existência de controvérsia constitucional relevante; ii) desrespeito ao princípio da subsidiariedade na medida em que o remédio judicial adequado para o deslinde da controvérsia seria o mandado de segurança; e iii) ausência de contrariedade a preceito fundamental. No mérito, argui inexistência de violação a preceito fundamental apontado (e-doc. 40).

    7. Por sua vez, a Câmara Municipal de Santos pugna pela extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ausência de demonstração da controvérsia constitucional relevante. No mérito, requer a improcedência do pedido (e-doc. 46).

    8. O Advogado-Geral da União (e-doc. 45) e o Procurador-Geral da República (e-doc. 47) se manifestaram pela procedência da arguição. 

Feito o relatório do essencial, passo a decidir. 

    9. A presente ação está prejudicada. Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara municipal de Santos, constata-se que a lei ora impugnada foi inteira e expressamente revogada pela Lei complementar nº 1.006, de 16 de julho de 2018.

    10. Eis o teor da norma revogadora, na fração de interesse:

Lei Complementar nº 1.006, de 16 de julho de 2018:
“Art. 193. Esta lei complementar entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial:
(...)
X – a Lei Complementar n° 730, de 11 de julho de 2011.” (grifos acrescidos)

    11. Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte no sentido da prejudicialidade da ação, por perda superveniente do objeto, quando há revogação tácita ou expressa da norma impugnada. Nesse diapasão, confiram-se os seguintes julgados, com grifos acrescidos:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIA DETRAN/GO Nº 399/2015, ARTS. 1 º, 4 º, II E IV; E 5 º. NORMAS ESTIPULADORAS DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR NO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO EXPRESSA DAS NORMAS IMPUGNADAS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 
2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto” (ADPF 426, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/11/21).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 
1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 
2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 
3. Ação julgada prejudicada” (ADPF 425, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/10/18).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes”(ADI 1445 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/4/2005).

    12. Portanto, diante da revogação da norma questionada, é evidente a prejudicialidade desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, por perda superveniente de seu objeto.

    13. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, bem como na jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte, julgo prejudicada a presente ação, por perda superveniente de seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator